Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735902-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES EMBARGADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0707763-68.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KATYA MARIA LEITE MAGALHÃES contra a decisão de ID 76834571, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança. A embargante afirma que há omissão na decisão, pois considerou a causa de pedir constante da petição inicial e não da emenda posteriormente apresentada no ID 76711882. Argumenta ter desistido da causa de pedir relativa à impenhorabilidade de verbas alimentares e mantido apenas a tese de violação à preclusão e à coisa julgada formal, de modo que a decisão não apreciou o fundamento central da impetração. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a omissão e reconhecer a admissibilidade do mandado de segurança. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, não conheço da petição de ID 76830376, apresentada por terceiro que não demonstrou seu interesse jurídico no mandado de segurança e sequer juntou procuração aos autos. Além disso, o mandado de segurança é ação de rito especial que não admite a intervenção de terceiros (AgInt na PET no MS n. 23.310/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, j. 28/4/2020, DJe de 4/5/2020). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de ID 77279175. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A embargante afirma que há omissão na decisão por não considerar que na emenda à petição inicial apresentada no ID 76711882 a impetrante manteve como causa de pedir do mandado de segurança apenas as teses relativas à violação à preclusão e à coisa julgada formal. Sem razão. Primeiramente, aponto que, apesar de a emenda à petição inicial de ID 76711882 não ter sido recebida, a tese de violação à coisa julgada formal e à preclusão já constavam da petição inicial de ID 75528792 e foram consideradas na decisão embargada. Na petição inicial de ID 75528792, a impetrante apontou como fundamento para demonstrar a ilegalidade do ato judicial a “omissão do colegiado em verificar a inadmissibilidade do agravo de instrumento” decorrente da ocorrência de preclusão consumativa e violação à coisa julgada formal: Assim, o ato coator configura dupla ilegalidade: (i) por violar frontalmente a regra legal da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, e (ii) por desconsiderar a ocorrência da preclusão consumativa, permitindo a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada formal. Portanto, o objeto da presente impetração não se restringe à decisão que determinou a penhora, mas também à omissão do colegiado em verificar a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, resultando em flagrante violação a direito líquido e certo da Impetrante, o que autoriza e impõe o manejo do presente Mandado de Segurança para cessar imediatamente os descontos e resguardar a integralidade de seus proventos. (Destaquei) Essa circunstância foi devidamente considerada na decisão embargada, que apontou que a decisão da relatora do Agravo de Instrumento no 0707763-68.2025.8.07.0000, indicada pela impetrante como ato coator, analisou os argumentos sobre a inadmissibilidade do recurso (preclusão consumativa e coisa julgada formal). A decisão agora embargada então concluiu que tal ato judicial (a decisão da relatora) não contém ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstância que impede o manejo do mandado de segurança: Em relação às demais questões apontadas nesta ação como fundamentos para demonstrar a ilegalidade do ato judicial quando a impetrante fala em "omissão do colegiado em verificar a inadmissibilidade" do recurso, observo que foram consideradas pela relatora ao analisar os embargos de declaração. (...) O ato judicial atacado não se reveste de qualquer ilegalidade, abuso de poder, tampouco pode ser considerado teratológico (...) (Destaquei) Logo, não observo a omissão apontada, pois a emenda à petição inicial apresentada no ID 76711882 sequer foi recebida e, ainda que tivesse sido, os argumentos relativos à violação à preclusão e à coisa julgada formal foram considerados na decisão embargada porque já constavam da petição inicial originária. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Intime-se a impetrante Katya Maria e o terceiro Luis Fabio Cantanhede Pinho, que deve ser excluído da autuação em seguida. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 17:17:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador